Tribunal: TJMT
Processo: 1006266-42.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006266-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - CPF: 722.575.041-00 (ADVOGADO), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (AGRAVANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA BARBOSA - CPF: 008.935.801-55 (AGRAVANTE), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MPEMT - CÁCERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
VI
OLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO –
PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO ILÍCITO – REQUISITO SUFICIENTE AO RECEBIMENTO DA INICIAL
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O procedimento preliminar, previsto no § 7o do artigo 17 da Lei no 8.429/1992, visa oportunizar ao Julgador a análise da conveniência, ou não, do recebimento da petição inicial, e, ao mesmo tempo, evitar o manejo de ações temerárias, desarrazoadas ou sem fundamento.
O recebimento da ação, entrementes, não implica o prejulgamento de mérito; denota, apenas, terem sido evidenciados, no caso concreto, indícios da prática de ato ímprobo, suficientes à análise judicial, para a eventual responsabilização, se devida.
” (TJ-MT - AI: 10134877620198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIS MARIS CRUZ e CRISTIANE APARECIDA DA SILVA BARBOSA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1006209-74.2017.8.11.0006, proposta pelo
MPEMT - CÁCERES
, que recebeu a peça exordial, determinou a citação dos réus e indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens.

Em suma, sustentam os Agravantes que a Ação Civil Pública carece de justa causa e de fundamentação razoável para o recebimento da sua inicial.

Argumentam a inexistência de intenção dolosa, má-fé ou interesse pessoal dos Requeridos, o que justifica a suspensão do prosseguimento da ação.

Feitas as considerações, requerem o deferimento do efeito suspensivo da decisão hostilizada. E, no mérito, postulam o provimento do recurso, para que seja rejeitada a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 7838229.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 8215084.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifesta pelo desprovimento do recurso – id. 8319665 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que recebeu a peça exordial, determinou a citação dos réus e indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face de FRANCIS MARIS CRUZ e CRISTIANE APARECIDA DA SILVA BARBOSA, sustentando, em síntese, que apurou-se, através de procedimento investigatório de SIMP n. n.º 007313-012/2016, a existência de irregularidades na contratação temporária de agentes públicos, por excepcional interesse público, para atendimento de demandas no setor da educação do Município de Cáceres.

Ao que consta na exordial, a Secretaria Municipal de Educação de Cáceres, MT, realizou o processo seletivo simplificado n.º 005/2015, na data de 11/12/2015, bem como o processo seletivo simplificado n.º 002/2016, na data de 23/03/2016, sendo que ao final do ano de 2016 a Secretaria Municipal de Educação, através de sua então Secretária Municipal de Educação, Nelci Eliete Longhi, deliberou por realizar a rescisão das contratações dos servidores temporários que estivessem preenchendo cargos de servidores efetivos afastados por licenças ou designações para o desempenho de outras funções (sob o entendimento de que tais afastamentos poderiam cessar no ano de 2017).

Ocorre, no entanto, que, para o ano letivo de 2017, a Administração Pública municipal, por deliberação do Prefeito do Município de Cáceres, MT, Francis Maris Cruz, realizou a reconvocação dos mesmos candidatos aprovados nos processos seletivos simplificados em referência, mediante o reinício das correspondentes listas de aprovados, sem conferir continuidade à ordem de classificação dos referidos candidatos.

Ao que sustenta o douto representante ministerial, a adoção de tal inusitado critério de reconvocação de candidatos com contratos administrativos já rescindidos, além de contrariar a lógica jurídica, ofendeu diretamente os editais de abertura dos processos seletivos simplificados lançados, os quais determinavam expressamente que as convocações dos candidatos aprovados para contratação deveriam seguir rigorosamente as suas correspondentes ordens de classificação.

Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos (ID. 7690089):

“(...) Compulsando a documentação acostada à peça vestibular, verifica-se que, de fato, há seríssimos indícios da prática de atos ímprobos pelos requeridos. Logo, se os fatos narrados na peça vestibular constituem, em tese, atos de improbidade, deve o Juízo receber a petição inicial da ação proposta, promovendo o seguimento do feito. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) INDEFERIR a liminar pleiteada, consubstanciada na decretação de indisponibilidade dos bens dos Requeridos; (b) RECEBER A PEÇA EXORDIAL, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319, não incide nas hipóteses do art. 330 CPC e nas previstas no art. 17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92; (c) Citem-se os réus para querendo apresentarem contestação, na forma do art. 335 do CPC; (d) Intime-se o Município de Cáceres para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre a ação e, querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo § 2° do artigo 5º da Lei 7.347/85; (e) Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se o Autor para conhecimento e eventuais providências;

(f) Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Pois bem.

Como é sabido, o procedimento preliminar, previsto no § 7
o
do artigo 17 da Lei n. 8.429/1992, visa oportunizar ao Julgador a análise da conveniência do recebimento, ou não, da petição inicial e, ao mesmo tempo, evitar o manejo de ações temerárias, desarrazoadas ou sem fundamento. Contudo, tal recebimento não significa um prejulgamento de mérito.

Nesse sentido, perfilho o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECEBIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E EXISTÊNCIA DA CONDUTA DESCRITA COMO ÍMPROBA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1.

(...). 3.
Ao receber a inicial, cabe ao Magistrado fundamentar as razões preliminares de sua decisão que demonstrem a existência de justa causa; tal fundamentação se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, prova incontestável do ato de improbidade, como se exigirá para o eventual juízo condenatório futuro
. 4. (...). (STJ - REsp: 1153853 RJ 2009/0149730-1, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento: 03/09/2013, T1 - Primeira Turma, data de publicação: DJe 24/09/2013). (Destaquei).

Os Agravantes alegam ser descabido o recebimento de ação civil pública em que não se demonstra a presença do elemento volitivo (dolo) exigido para a configuração do tipo previsto no art. 11 da LIA (no qual se funda, com exclusividade, a ação).

É cediço que para a propositura da ação de improbidade administrativa, a legislação de regência exige a presença de justa causa ("a ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ..."), aferida pelo magistrado em mero juízo de prelibação, após a defesa prévia do requerido.

Nesse juízo de prelibação, que não se forma por cognição exauriente, o Poder Judiciário, verificando a existência de indícios suficientes, receberá a petição inicial e determinará o prosseguimento do feito, com a inauguração da fase probatória em que, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, será apurada a procedência ou não do pedido ministerial.

Inegável, no caso em testilha, que o julgador da causa, ainda que de forma sucinta, declinou os fundamentos assimilados para receber a petição inicial, conforme previsto pelo § 8º do art. 17 da Lei n. 8.429/92, 'data venia'.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o recebimento da inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa exige tão somente a existência de indícios do cometimento de ato ímprobo, pois vigora o princípio do
in dubio pro societate
. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, COM CITAÇÃO DOS RÉUS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE. SÚMULA 7/STJ. FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. (...). III. O aresto impugnado também está alinhado à jurisprudência do STJ, no sentido de que,
existindo indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial, prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º da Lei 8.429/92, vale o princípio in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.
Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 592.571/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), Primeira Turma, DJe de 05/08/2015; AgRg no REsp 1.466.157/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/06/2015; AgRg no AREsp 660.396/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/06/2015; AgRg no AREsp 604.949/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/05/2015. IV. (...). (AgRg no AREsp 531.550/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). (Negritei).

No caso
sub examine
, depois de uma análise detida dos fatos narrados na inicial, bem como dos documentos carreados aos autos, tenho que a decisão que recebeu a inicial não merece retificação, uma vez que há indícios suficientes da prática de ato ímprobo,

porque apontada a realização das contratações dos candidatos que foram anteriormente exonerados.

É cediço que, para a inadmissibilidade da inicial, seria imprescindível que o denunciado demonstrasse, de plano, a inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita (art. 8°, da Lei n.° 8.429/92), o que não se verificou no caso vertente.

Assim, uma vez que os Agravantes, em sua defesa, não apresentaram provas hábeis a ilidir os indícios da ocorrência do ato ímprobo, revelados pelos documentos que instruíram a inicial, escorreito o recebimento da exordial, instaurando-se a relação processual iniciada pelo
Parquet
.

Com efeito, haja vista a constatação de evidências suficientes da existência da prática de ato ímprobo, remanesce, pois, o dever de processamento da Ação Civil Pública, o que não implica afirmar, de pronto, a existência e o nível da culpabilidade, circunstâncias que hão de ser aferidas no decorrer da tramitação processual, que se mostra medida impositiva.

Desse modo, evidentes os indícios de atos de improbidade administrativa, pertinente se faz a manutenção da decisão que recebeu a petição inicial, para permitir o processamento do feito.

Frise-se que, nesta fase inicial, deve ser priorizado o interesse público no desenvolvimento do próprio processo, para a detida apuração dos fatos e aplicação da lei, pela simples presença de meros indícios de atos de improbidade administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021